Tribunal: TJDFT
Processo: 0727824-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727824-47.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: ROZIANE MARIA DE AQUINO Agravada: SOLIDA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =============DESPACHO================ Vistos, etc. Para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC[1], intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, com a apresentação dos últimos 3 (três) contracheques, extratos bancários e das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, de maneira completa, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;